Tribunal: TCU
Processo: 003.759/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2322/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos pareceres emitidos nos autos e nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260 do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão de reforma aos interessados relacionados no subitem 1.1., ressalvando que os proventos de José Murilo Ramos (alteração) e Manoel Afonso dos Anjos Barros Júnior (inicial) devem permanecer sendo calculados com base nos postos de Brigadeiro e 2o Tenente, respectivamente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.759/2026-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Jose Murilo Ramos (XXX.418.218-XX); Manoel Afonso dos Anjos Barros Júnior (XXX.701.722-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.